Tribunal: TJMT
Processo: 1014005-32.2020.8.11.0000
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014005-32.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão em flagrante, Habeas Corpus - Cabimento, COVID-19]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LEANDRO FELIX DE LIRA - CPF: 021.365.211-01 (ADVOGADO), LEANDRO FELIX DE LIRA - CPF: 021.365.211-01 (IMPETRANTE), E. C. D. S. - CPF: 063.864.851-30 (PACIENTE), Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta - MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), E. C. D. S. - CPF: 063.864.851-30 (PACIENTE), LEANDRO FELIX DE LIRA - CPF: 021.365.211-01 (ADVOGADO), EDSON LIMA DA SILVA JUNIOR - CPF: 044.844.701-01 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA DE FATO – INCOMPATÍVEL COM O ESTREITO ESPECTRO DE COGNIÇÃO DO
HABEAS
– PRETENSA ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA SUPOSTA ILICITUDE OU DE EVENTUAL ABUSO DE AUTORIDADE – ALEGADA INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO VERTIDA NA DECISÃO – IMPROCEDÊNCIA – DECRETO PRISIONAL EVIDENCIA DE FORMA ADEQUADA OS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E POTENCIAL REITERAÇÃO DELITIVA – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES PESSOAIS – ATUAL CONTEXTO DE PANDEMIA NÃO AUTORIZA, POR SI SÓ, A SOLTURA DO PACIENTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO –
ORDEM DENEGADA.

1. Revela-se
imprópria a análise aprofundada das argumentações relativas à suposta inocência do paciente e pretensas inconsistências no arcabouço de provas porque, à evidência, essas temáticas consubstanciam matéria de fato, cuja análise demanda dilação probatória, providência incompatível com o estreito espectro de cognição do
habeas corpus
.

2. Não há falar em constrangimento ilegal quando a prisão preventiva se encontra fundada em elementos idôneos, evidenciando a efetiva necessidade de custódia para preservação da ordem pública, à luz da gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada e da potencial reiteração delitiva do paciente.

3. I
ncabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas (art. 319, CPP) quando se vislumbra a inoperância de medidas menos restritivas para a tutela do grêmio social, máxime ante a potencial periculosidade do paciente.

4. Eventuais condições pessoais abonatórias, nos termos do entendimento deste Tribunal, “
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(Enunciado Orientativo n. 43 do IUJ n. 101532/2015).

5.
“O risco trazido pela propagação da COVID-19 não é fundamento hábil a autorizar a revogação automática de toda custódia cautelar, sendo imprescindível, para tanto, que haja comprovação de que o réu encontra-se inserido na parcela mais suscetível à infecção, bem como que haja possibilidade de substituição da prisão preventiva imposta
” (STJ. HC 578.982/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 29/06/2020).

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
Erick Cezário da Silva
, supostamente submetido a constrangimento ilegal atribuído ao juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT, que mantém preso preventivamente o paciente, ante a suposta prática do crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Em síntese, afirma o impetrante que paciente se encontra preso desde o dia
04.06.2020
por ordem constritiva que não contém fundamentação válida, seja porque não demonstradas concretamente as hipóteses permissivas descritas no artigo 312 do Código de Processo Penal, seja por não haver nenhum elemento de prova a indicar que a soltura do paciente ofereça qualquer risco à sociedade, mormente por apresentar condições pessoais favoráveis e residência fixa no distrito da culpa.

Aduz que, nesse contexto, afigura-se adequada a aplicação das medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do CPP.

Acresce que inexistem indícios suficientes de autoria em relação ao paciente, discorrendo acerca dos elementos de informação angariados nas investigações e da suposta ilegalidade do flagrante, tendo em vista a invasão domiciliar promovida pelos agentes policiais, na medida em que
“(...) o paciente foi encontrado em sua residência após chegar do trabalho (...) não estaria em situação de flagrante, mesmo que o crime imputado a ele seja crime permanente, em sua posse não foi encontrado qualquer entorpecente, não sendo suficiente a palavra de um menor infrator de que o paciente saberia onde estaria o entorpecente (...)”
(
sic,
id. 48551457, p. 02/03).

Assevera que
Erick
sofre contínuas perseguições e agressões por parte de agentes policiais, que motivaram, inclusive, a representação por parte de seus genitores perante a Promotoria de Justiça de Alta Floresta (id. 48551465), o que reforça a inidoneidade do flagrante.

Em outro viés, salienta que a prisão deve ser reavaliada em razão da pandemia da Covid-19, sob o intuito de se salvaguardar a população carcerária, que é notoriamente vulnerável, especialmente por já existirem casos de contaminação e óbitos dentro da Cadeia Pública de Alta Floresta, local em que o paciente se encontra recluso.

Assim, invocando o princípio da presunção de inocência, pleiteia, inclusive liminarmente, o relaxamento da prisão em flagrante ou a revogação da prisão preventiva, impondo-se, caso necessário, medidas cautelares diversas. Juntou documentos.

O pedido liminar foi indeferido.

O juízo indicado como coator apresentou os informes.

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda a denegação da ordem.

Após, o paciente manejou pedido de reconsideração da decisão liminar, em que sobreleva o fato de possuir proposta de emprego lícito e reitera os argumentos vertidos na inicial, procedendo à juntada de novos documentos.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, cumpre registrar que, por se encontrar o
habeas
concluso para julgamento, o pedido de reconsideração da decisão liminar será devidamente analisado nesta oportunidade,
com o efetivo exercício da competência do órgão colegiado.

Após cuidadoso exame do material coligido, não se constata o constrangimento ilegal alegado na inicial, de sorte que a denegação da ordem se impõe.

Com efeito, revela-se
imprópria a análise aprofundada das argumentações relativas à suposta inocência do paciente e pretensas inconsistências no arcabouço de provas porque, à evidência, essas temáticas consubstanciam matéria de fato, cuja análise demanda dilação probatória, providência incompatível com o estreito espectro de cognição do
habeas corpus
.

Seja como for, analisando os elementos coligidos, depreende-se que a prisão em flagrante de
Erick Cézario da Silva
foi convertida em preventiva por haver, em tese, praticado com
Edson Lima da Silva Júnior
e adolescentes os delitos de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico.

No ponto, a autoridade judiciária consignou na decisão a existência de prova da materialidade do crime e os indícios suficientes de autoria verificados a partir das declarações colhidas na fase inquisitiva e do laudo de constatação de entorpecentes, que dão conta da apreensão de
2,702kg (dois quilogramas e setecentos e dois gramas) de maconha
,
1,396kg (um quilograma trezentos e noventa e seis gramas) de cocaína
, além de terem sido localizadas
03 (três) armas de fogo e munições
.

Contextualizou-se que, após empreenderem diligências atinentes aos fatos narrados no Boletim de Ocorrência nº 2020.133011, que trata do suposto envolvimento de
W.P.F
(apreendido – id. 48551452) em crime de roubo majorado, foi relatado pelo adolescente (em tese, integrante da organização criminosa “
Comando Vermelho
”) que haveria entorpecentes ocultados em uma chácara, para onde se deslocaram os agentes policiais e se depararam com
Edson Lima da Silva Júnior
, quem informou que os menores
D.P.S.
(apreendido – id. 48551452) e “
Ruanito
” conheceriam o local exato em que estavam escondidas as substâncias ilícitas naquela região.

O adolescente
D.P.S.
teria indicado à guarnição que
Erick
sabia efetivamente da localização em que as drogas e os artefatos bélicos estavam enterrados, sendo realizada a abordagem do paciente, que, por sua vez, apontou a posição dos aludidos materiais, então apreendidos dentro de um galão azul, enterrado a 70m (setenta metros) da residência da chácara, contexto que está a corporificar o
fumus comissi delicti
exigível à decretação da medida extrema, sem prejuízo do aperfeiçoamento da contextualização dos fatos narrados na persecução penal.

Proverbial que a prisão cautelar reclama um juízo de probabilidade, e não de certeza, de sorte que, nesta fase, é bastante a demonstração da existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria delitiva, que, consoante assentado supra, verifica-se no caso em estima.

Quanto à pretensa ilegalidade do flagrante, registre-se que, a teor do enunciado nº 27 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal (IUJ n. 101532/2015),
“eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva”.

Não obstante, no caso, não se visualiza, na estreita senda de cognição do
habeas
, manifesta ilicitude ou eventual abuso de autoridade na prisão em flagrante do paciente, máxime porque, aparentemente, os agentes policiais responsáveis pela abordagem não correspondem nomeadamente àqueles alvos da representação proposta nos idos do ano de 2018 pelos genitores do paciente perante a Promotoria de Justiça de Alta Floresta (id. 48551451, p. 11, 48551465 e 48551466).

De outro lado, extrai-se que a ordem constritiva expõe a necessidade da adoção da
ultima ratio
, considerado, notadamente, o
risco à ordem pública
em razão da
gravidade concreta da empreitada criminosa supostamente perpetrada
e da
periculosidade do paciente
, vindo o magistrado de origem a lançar os seguintes fundamentos:

“(...) considerando a proporção do caso concreto, diante da grande quantidade de entorpecentes, armas de fogo e munições apreendidas e ainda a probabilidade concreta de reiteração delitiva dos autuados. (...)

No presente caso se descortina de todo o autuado que foi apreendida grande quantidade de drogas e arma de fogo, ou seja, 2.702g (duas mil setecentos e duas gramas) de maconha e 1.396,60g (mil trezentos e noventa e seis gramas e sessenta centigramas) de cocaína, e 03 (três) armas de fogo e munições, o que aliada às demais informações constantes do feito, indicam a traficância dos autuados, demonstrando a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e periculosidade social dos autuados. (...)

De mais a mais, a necessidade da decretação de prisão preventiva é mais evidente pelo fato de o autuado
Erick Cezario da Silva
ter em seu desfavor a anterior prática de atos infracionais (cód. 174804 – 2ª Vara de Alta Floresta), embora não possa servir como maus antecedentes, podem ser utilizados para justificar a manutenção da prisão preventiva como garantia a ordem pública, considerando que indicam que a personalidade do agente é voltada à criminalidade, havendo fundado receio de reiteração (...)” (id. 48551462, sic).

Vê-se, pois, que se afigura devidamente fundamentado o decreto prisional, porquanto revela, a partir de elementos concretos, a presença dos pressupostos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, evidenciando, notadamente, a necessidade da custódia para a garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta do delito, pois o paciente, em tese, ocultava
grande quantidade de entorpecentes de diversas naturezas e artefatos bélicos em uma chácara supostamente compartilhada com integrantes de organização criminosa
, além da
potencial reiteração delitiva do paciente
.

Ora, sabido que “
a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”
(enunciado n. 25, TCCR, IUJ n. 101532/2015) e que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que a prática de atos infracionais serve para justificar a adoção da prisão preventiva para garantia da ordem pública (RHC

107.238/GO, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 12/03/2019).

Nesse contexto, ante a justificada necessidade de manutenção da prisão preventiva para o resguardo da ordem pública, tem-se por inviável a substituição da medida extrema por outras de menor gravidade (art. 319 do CPP), que, na hipótese, não se revelam suficientes à tutela do grêmio social, máxime se considerada a potencial periculosidade ostentada pelo paciente.

Ademais, anote-se que as alegadas condições pessoais abonatórias do paciente, inclusive a proposta de emprego mencionada no pedido de reconsideração da decisão liminar, como sabido, “
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(enunciado n. 43 da TCCR, IUJ n. 101532/2015).

De outro norte, quanto à pandemia ocasionada pelo novo
coronavírus
, a Recomendação n. 62/2020 CNJ, para além de não possuir caráter vinculante, apenas aconselha “
aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo
” (art. 1º).

No que concerne a tais medidas, o ato administrativo conclama magistrados a reavaliarem as prisões provisórias nos termos do art. 316 do CPP, isto é, quando verificar-se “
a falta de motivo para que ela subsista
”. Daí decorre que a Recomendação n. 62/2020 do CNJ
não

se confunde com ordem geral de soltura de presos provisórios, muito menos com alguma sorte de indulto engendrado por autoridade manifestamente ilegítima para tanto (art. 84, XII, CRFB).

A propósito, em que pese o impetrante sobreleve o atual contexto pandêmico, especialmente por existirem casos de contaminação e óbitos dentro da Cadeia Pública de Alta Floresta, a partir dos informes e das peças encaminhadas pelo juízo afere-se que
“não há mais casos de presos/detentos sintomáticos ou com atestado de contaminação na Cadeia Pública Local, conforme informação recebida na data de 24/06/2020 e 25/06/2020 pela Secretaria Municipal de Saúde e diretora da Unidade Prisional”
(
sic
, id. 50738966, p. 04).

Demais disso, colhe-se das informações fornecidas pelo magistrado que
“a Diretora da Cadeia Pública informou que novos detentos estão sendo encaminhados para a Unidade Penal Dr. Osvaldo Florentino (FERRUGEM) em Sinop/MT como medida de prevenção de novas contaminações da Unidade Prisional Local”
(
sic
, id. 50738966, p. 04).

Se não bastasse, segundo o Superior Tribunal de Justiça, “
o risco trazido pela propagação da COVID-19 não é fundamento hábil a autorizar a revogação automática de toda custódia cautelar, sendo imprescindível, para tanto, que haja comprovação de que o réu encontra-se inserido na parcela mais suscetível à infecção, bem como que haja possibilidade de substituição da prisão preventiva imposta
” (STJ. HC 578.982/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 29/06/2020).

Na hipótese, verifica-se que o paciente se trata de pessoa jovem e não apresenta comorbidades que agravam o risco de infecção, de sorte que, devidamente demonstrada a imprescindibilidade da custódia preventiva, não se vislumbra inequívoco constrangimento ilegal a ser sanado nesta via.

Ante o exposto,
denego a ordem
reclamada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020